Tribunal: STF
Processo: RHC 138044
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A via do habeas corpus é inadequada para fins de reexame do juízo condenatório, mormente na hipótese em que referida conclusão deriva da convicção íntima dos jurados que agem conforme a constitucional soberania dos vereditos. 



    3. O resultado que desborde do indispensável para a configuração do tipo penal pode legitimar a exasperação da pena-base. Precedentes e doutrina.



    4. Agravo regimental desprovido.